Tribunal: TJMT
Processo: 8011334-35.2016.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA. COMPROVAÇÃO DE ENVIO DE DOIS TED’S DIRECIONADOS À CONTA BANCÁRIA EM NOME DA PARTE RECORRIDA. JUNTADA DE EXTRATOS DE TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA DO CONSUMIDOR-RECORRIDO E DE PAGAMENTO DO MÍNIMO DO DÉBITO DURANTE TODO O PERÍODO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para ( i ) DECLARAR a inexigibilidade dos descontos em folha relativos ao suposto empréstimo; ( ii ) CONDENAR o recorrente a indenizar o recorrido por danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais); ( iii ) CONDENAR o recorrente a restituir o valor de R$10.761,69 (dez mil setecentos e sessenta e um reais e sessenta e nove centavos), valor calculado em dobro.
Recorrente conseguiu demonstrar a legalidade dos descontos advindo da contratação. No caso, juntou aos autos comprovante de TED’s (tele saques) direcionados à conta bancária em nome da parte recorrida.
Apesar de a recorrente não apresentar contrato de prestação de serviço devidamente assinado pela parte recorrida, trouxe várias faturas de consumo demonstrando o pagamento do mínimo da fatura, comprovantes dos tele saques realizados com o comprovante de depósito na conta do recorrido.
Falha na prestação do serviço não configurada.
Sentença reformada.
Recurso conhecido e provido para julgar os pedidos improcedentes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BENEDITO ELSON MARQUES DA SILVA - CPF: 361.956.341-15 (REPRESENTANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020